Tribunal: TJMT
Processo: 1015429-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015429-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Suspensão da Exigibilidade, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J.T.HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.626/0001-56 (APELANTE), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO –
TACIN
– DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – MATÉRIA OBJETO DE ADI EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1- O pedido de inconstitucionalidade incidental dos artigos 100 a 100 -G da Lei Estadual no 4.547/1982 não devem prosperar, uma vez que a questão já está sendo analisada pelo Órgão Competente, por meio da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

2- No tocante ao pedido para reconhecer o direito à restituição do indébito, via ação própria, relativo ao quinquênio que antecedeu à impetração do mandado de segurança, também não assiste razão à Recorrente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

3- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

4- Diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1015429-20.2019.8.11.0041

APELANTE:
J. T. HOTEL E RESTAURANTE LTDA - EPP

APELADO
:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo
J. T. Hotel e Restaurante Ltda-EPP
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015429-20.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do
Superintendente de Informações Sobre Outras Receitas e Gerente do ITCD da SEFAZ/MT
, concedeu, parcialmente, a segurança pretendida,
para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, a partir do exercício financeiro de 2020 . Com efeito, revogo a ordem liminar deferida no ID. 22841688, haja vista que o crédito tributário objeto da decisão se refere ao ano de 2019 (ID. 19408257).

A Recorrente informa que, impetrou o mandado se segurança retro mencionado, objetivando, em liminar, a suspensão da exigibilidade da TACIN, e, no mérito, para determinar que as Autoridades Coatoras se abstenham de exigir e cobrar da Impetrante o recolhimento da referida Taxa, bem como o reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, e incidentalmente, que fosse reconhecida e declarada por sentença à inconstitucionalidade dos artigos 100 a 100-G da Lei Estadual n. 4.547/1982, dos artigos 100 a 100-G da Lei no 9.067/08, assim como, dos artigos 7, 8, 9 e 10 do Decreto no 2.063/2009, com efeitos
ex tunc,

Esclarece que, a liminar foi concedida, e, ao final, Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança para assegurar à Apelante a abstenção da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 4.547/82 a partir de exercício de 2020; contudo, quanto ao pedido incidental para declarar a inconstitucionalidade dos artigos acima transcritos, entendeu que o Mandado de Segurança não poderia ser utilizado como via processual adequada.

Entende que, a sentença merece reforma, pois a impetração não se deu contra lei em tese, mas, sim, questiona a legalidade de artigos específicos que previam a cobrança da TACIN e que produziram efeitos concretos, imediatos e contínuos ao direito líquido e certo da Impetrante.

Alega, também, o direito a repetição de indébito, haja vista que, em se tratando de tributo indevido, declarado inconstitucional, a restituição do pagamento feito a maior pelo contribuinte é decorrência lógica do princípio da vedação do enriquecimento ilícito, devendo o Estado devolver aquilo que não tem fundamento jurídico para ser seu.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para:

A. Reconhecer o mandado de segurança como o instrumento processual adequado para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 100 a 100-G da Lei Estadual no 4.547/1982, dos artigos 100 a 100-G da Lei no 9.067/08, assim como, dos artigos 7, 8, 9 e 10 do Decreto no 2.063/2009, com efeitos ex tunc, por ofender os dispositivos constitucionais e legais retro descritos;

B. Após o reconhecimento da via mandamental como própria, seja mantida a sentença cujo fundamento reconheceu o direito líquido e certo da Impetrante para que a Autoridade Coatora deixe de exigir o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN; C. C.
Reconhecer o direito à restituição do indébito, via ação própria, relativo ao quinquênio que antecedeu à impetração do mandado de segurança
, vez que a cobrança por taxa de serviço de combate a incêndio (TACIN) foi considerada inconstitucional.

A certidão de Id. 61392996 atesta a tempestividade do presente recurso.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, por entender pela legalidade da cobrança (Id. 61392998).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 71754489).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto pelo
J. T. Hotel e Restaurante Ltda-EPP
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015429-20.2019.8.11.0041, impetrado contra ato do
Superintendente de Informações Sobre Outras Receitas e Gerente do ITCD da SEFAZ/MT
, concedeu, parcialmente, a segurança pretendida,
para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, a partir do exercício financeiro de 2020 . Com efeito, revogo a ordem liminar deferida no ID. 22841688, haja vista que o crédito tributário objeto da decisão se refere ao ano de 2019 (ID. 19408257).

Extrai-se dos autos que, a empresa Apelante impetrou o aludido mandado de segurança, aduzindo, em breve síntese, a ilegalidade da cobrança da TACIN.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da TACIN/MT – Taxa de Segurança de Combate a Incêndio de Mato Grosso lançada em desfavor da Impetrante por meio da Notificação de Lançamento da TACIN –
dos anos subsequentes do protocolo da presente ação até o trânsito em julgada da sentença de mérito
; alternativamente, requer seja autorizado à Impetrante recolher os valores da TACIN 2019, e de todos os anos subsequentes por meio de depósito judicial.

Ao fina, seja concedida a segurança, a fim de determinar que as Autoridades Coatoras se abstenham definitivamente de exigir e cobrar da Impetrante o recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN);

Requer-se, ainda, incidentalmente, que seja reconhecida e declarada por sentença a inconstitucionalidade dos artigos 100 a 100 -G da Lei Estadual no 4.547/1982, dos artigos 100 a 100 -G da Lei no 9.067/08, assim como, dos artigos 7, 8, 9 e 10 do Decreto no 2.063/2009, com efeitos
ex tunc
, por ofender os dispositivos constitucionais e legais acima descritos, bem como o direito da Impetrante de pedir a repetição do indébito dos últimos 05 anos da TACIN/MT que vem sendo indevidamente cobrada ao longo dos últimos anos.

A liminar foi, inicialmente, indeferida (Id. 61391292) e, posteriormente, com o depósito do valor do débito, foi concedida a suspensão da exigibilidade do tributo (Id. 61392968).

O Estado de Mato Grosso, embora notificado, não apresentou informações.

A final, o Magistrado de Primeiro Grau concedeu parcialmente a segurança pleiteada, nos termos retro mencionados. Consignou, ainda, que o pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da TACIN formulado encontra óbice na Súmula 266 do STF.

Em relação à repetição do indébito dos últimos cinco anos de cobrança da TACIN, entendeu que a referida medida também está vedada, ante o enunciado da Súmula 271 do STF, que dispõe:
a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria
.

Irresignada, insurge-se a Recorrente, pugnando pela reforma da sentença, consoante as razões já expostas.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso consignar que tramita neste Sodalício a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, na qual se discute a legalidade da Lei Estadual n. 4.547/1982 e, consequentemente, da cobrança da TACIN, oportunidade em que, na data de 14/11/2019, houve a suspensão da eficácia referida Lei.

Confira-se o teor do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2
. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.”

(RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Órgão Especial, julgado em 14/11/2019, publicado no DJE 19/12/2019). [Destaquei]

Sendo assim, entendo que não merece prosperar o pedido para declaração incidental de inconstitucionalidade dos artigos 100 a 100 -G da Lei Estadual no 4.547/1982, uma vez que a questão já está sendo analisada pelo Órgão Competente deste Tribunal.

No tocante ao pedido para
reconhecer o direito à restituição do indébito, via ação própria, relativo ao quinquênio que antecedeu à impetração do mandado de segurança,
também não assiste razão à Recorrente.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a via mandamental não é apta a produzir
efeitos patrimoniais pretéritos
, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 213/STJ.

I - Primeiramente, cumpre destacar que o Tribunal de origem concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte para "reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de calculo de ICMS os valores referentes às mercadorias dadas em bonificação, do momento da impetração para o futuro", tendo em vista não ser possível, pela via mandamental, realizar a compensação dos tributos indevidamente pagos antes da impetração do aludido mandado de segurança.

II - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição (Súmula n. 213 do STJ), a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula n. 271/STF).
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.032.984/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017; AgRg no AREsp 593.508/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1770495/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019). [Destaquei]

Quanto ao pedido requerido no item
b
das razões recursais, serão analisados em reexame necessário.

Ante o exposto, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

Da remessa necessária

Como se sabe, a respeito da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 972.352/MT, em 17 de setembro de 2019, seguindo o paradigma do Tema 16, de repercussão geral, proferiu a decisão colegiada e firmou o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é inconstitucional, pelo fato de o serviço público, fato gerador da exação questionada, possuir caráter indivisível, logo, deve ser remunerado mediante imposto, e não taxa. Veja-se:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”.

(ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, processo eletrônico, DJe-201, divulg. 16-09-2019, public. 17-09-2019).

Confira-se, ainda, recentíssima decisão do STF, sobre o mesmo assunto:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO
–
INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL
.
Descabe introduzir, no cenário tributário, taxa visando prevenção e combate a incêndio, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço
. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade n. 1.942/PA, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário n. 643.247/SP, Pleno, de minha relatoria, com acórdãos veiculados nos Diários da Justiça eletrônicos de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017.
(RE 1222936 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, processo eletrônico, DJe-248, divulg. 13-10-2020. public. 14-10-2020). [Destaquei]

Nesse mesmo sentido, decidiu esta Câmara de Direito Público:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA COMBATER ATO NORMATIVO DE CARÁTER GENÉRICO E ABSTRATO – REJEITADAS – MÉRITO – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO –
TACIN
– LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
A preliminar de inadequação da via eleita, aviada sobre o fundamento de não ter sido demonstrada, de plano, pelo Impetrante, a violação do direito líquido e certo, constitui matéria de mérito do Mandado de Segurança, não sendo cognoscível no âmbito prefacial.
Na espécie, embora tenha sido questionada, no writ, a constitucionalidade da Taxa Contra Incêndio –
TACIN
–, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, o objeto da ação constitucional não se insurgiu, propriamente, contra esse ato normativo estadual, mas contra o Termo de Notificação de Lançamento da referida taxa, ou seja, um ato administrativo de efeito concreto e direcionado à pessoa da Impetrante.

Não há, pois, falar na decadência da impetração, tampouco na utilização da ação constitucional para atacar ato normativo genérico e abstrato. Preliminares rejeitadas.

Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

(N.U 1012275-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, publicado no DJE 18/1/2021). [Destaquei]

O Magistrado de Primeiro Grau ao proferir sentença concedeu parcialmente a segurança, ao entendimento pela ilegalidade da cobrança, contudo, consignou que (...)
os efeitos da indigitada decisão proferida pelo Plenário do STF acerca da inconstitucionalidade da TACIN, sofreu modulação para, visando a segurança jurídica dos serviços já prestados pelo Corpo de Bombeiros, produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à publicação da decisão: ano de 2020
.

Sendo assim, julgou parcialmente procedente o pedido
para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, a partir do exercício financeiro de 2020. Com efeito, revogo a ordem liminar deferida no ID. 22841688, haja vista que o crédito tributário objeto da decisão se refere ao ano de 2019 (ID. 19408257).

Ocorre que, quando do julgamento da ADI n. 2908, de lei estadual do Sergipe, embora o Ministro Dias Toffoli tenha se manifestado no sentido de modular os efeitos da decisão, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade do TACIN produzisse efeito a partir do exercício de 2020, esse entendimento não prevaleceu, conforme se verifica do julgamento dos embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor”.

(STF - ADI 2908 ED, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-4-2020 PUBLIC 23-4-2020). [Destaquei]

Em igual sentido, este Sodalício já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO – COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE
MODULAÇÃO
– EFEITO EX TUNC - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos, o deferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na reforma da sentença objurgada.
Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando a ausência de
modulação
dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da
Tacin
.

(N.U 1025550-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/4/2021, publicado no DJE 28/4/2021). [Destaquei]

Por tais razões, tenho que a parte dispositiva deve ser retificada, para conceder o que foi requerido no pedido inicial, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de cobrar a TACIN dos anos subsequentes do protocolo da presente ação até o trânsito em julgada da sentença de mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto.

Em reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial para determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança da TACIN dos anos subsequentes do protocolo da presente ação até o trânsito em julgada da sentença de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021